Tribunal: TJMT
Processo: 1003335-84.2023.8.11.0078
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003335-84.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 071.612.995-78 (APELADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS
. PROCEDENTE. RÉU VINCULADO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES QUE EVIDENCIAM HABITUALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
DANO MORAL COLETIVO
. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA FIXAÇÃO. DECISÃO MANTIDA NESTE PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o recorrido pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03), com aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 no patamar máximo (2/3). O juízo
a quo
ao proferir a sentença indeferiu o pedido de danos morais coletivos. O Ministério Público pleiteia o afastamento da minorante ou sua aplicação no patamar mínimo, bem como, a condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos.

II.

Questão em discussão:

(I)

Saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

(II)

Saber se é cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

III. Razões de decidir:

1.

A minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa.

2.

Embora o réu seja primário e possua bons antecedentes, restou comprovado nos autos seu envolvimento com organização criminosa e habitualidade na traficância, circunstâncias que afastam a incidência da minorante.

3.

A residência do réu foi utilizada por membros de facção criminosa envolvida em chacina, e munições compatíveis com arma de criminoso morto no local, que foram apreendidas em seu poder.

4.

A diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos (
130g de maconha e 38,3g de cocaína
) corroboram a dedicação à atividade ilícita.

5.

Quanto ao pedido de danos morais coletivos, não houve instrução probatória que permitisse a mensuração do prejuízo causado à coletividade, inviabilizando sua fixação.

6.

A jurisprudência dominante exige demonstração concreta do dano, o que não ocorreu no caso dos autos.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não é aplicável ao réu que demonstra vínculo com organização criminosa e dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes."

"2. A fixação de indenização por dano moral coletivo exige instrução probatória específica, sendo incabível sua imposição automática pela prática do crime de tráfico de drogas."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Código Penal, art. 33, § 2o, "b";
Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o; Lei 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Ap. Crim. no 1027349-93.2024.8.11.0015, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025; e, TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.480387-0/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres, 8a Câmara Criminal, julgamento em 04/09/2025, publicação da súmula em 08/09/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
, que condenou
LUAN DE SOUZA SANTOS
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de munição de uso restrito), em concurso material.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau aplicou a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em seu patamar máximo (2/3), resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 176 dias-multa, em regime inicial aberto (após reconhecimento da detração). O juízo também indeferiu o pedido ministerial de condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público pleiteia
: (I) o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006; (II) subsidiariamente, a aplicação da minorante em seu patamar mínimo (1/6); e (III) a condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Id. 292970949)

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença. (Id. 292970954).

O
Procurador de Justiça
manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
, para afastar a aplicação do tráfico privilegiado ou, subsidiariamente, aplicá-lo no patamar mínimo de 1/6, mantendo-se o indeferimento do pedido de danos morais coletivos.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

MÉRITO

1. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006

A causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não dedicação a atividades criminosas; e (IV) não integração a organização criminosa.

No caso em análise, o juízo singular, o reconheceu o tráfico privilegiado, sob o seguinte fundamento:

“Verifico que o Réu faz jus a causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, eis que se trata de Réu primário, com bons antecedentes, bem não há elementos ou evidências que dedica a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas. Sendo assim, minoro no patamar de 2/3 (dois terços), reduzindo-a para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento sessenta e seis) dias-multa
.

(Sentença – id. 292970943).

Contudo, neste ponto, temos que a sentença deve ser modificada, pois, restou devidamente comprovado nos autos, que, embora o réu seja primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias do caso concreto indicam que ele não preenche os demais requisitos necessários para a aplicação da minorante.

Conforme se extrai dos autos, a residência do réu, localizada na Rua das Violetas, no 49, Bairro Águas Claras, em Sapezal/MT,
foi utilizada

como refúgio por membros de organização criminosa envolvidos em uma chacina ocorrida na cidade de Sorriso/MT.

Durante confronto entre policiais e integrantes dessa organização, um dos suspeitos foi morto dentro da residência do acusado, evidenciando que o réu não apenas estava associado a atividades ilícitas de tráfico, mas também fornecia suporte logístico a uma facção criminosa organizada. (Boletins de ocorrências – id. 292970399 e 292970369).

Ademais, foram apreendidas em poder do réu 10 (dez) munições intactas do mesmo modelo das encontradas na arma do criminoso com quem houve confronto armado, o que reforça seu envolvimento com o grupo criminoso.

Além disso, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (
130,0g de maconha e 38,3g de cocaína
) não são compatíveis com a figura do traficante eventual ou que se dedica ocasionalmente à atividade criminosa, indicando habitualidade e envolvimento contínuo do réu no tráfico de drogas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

5.
A aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi corretamente afastada, ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a presença de petrechos típicos do tráfico e a comprovação de vínculo com organização criminosa.

6. Há indícios de que o recorrente atua como colaborador da facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo destinatário e armazenador dos entorpecentes, além de manter contato frequente com membros da organização.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. (...).”

“2.
A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não se aplica ao agente vinculado a organização criminosa, tampouco quando evidenciada a habitualidade delitiva, a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos
.”

(...)

(N.U 1027349-93.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

Portanto, as circunstâncias do caso concreto demonstram que o réu se dedicava a atividades criminosas e integrava organização criminosa, não fazendo jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

2. DO DANO MORAL COLETIVO

Quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos, entendo que o recurso
não
merece provimento neste ponto.

Embora seja possível, em tese, a condenação por dano moral coletivo decorrente da prática de ilícitos penais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1585684/DF), no caso concreto, não houve instrução probatória específica para demonstrar e mensurar o dano moral coletivo.

A fixação de indenização por danos morais coletivos exige a demonstração concreta do prejuízo causado à coletividade, não bastando a mera prática do crime de tráfico de drogas para sua configuração automática.

Ademais, não foram produzidas provas suficientes durante a instrução criminal que permitissem ao magistrado aferir a extensão do dano e fixar um valor adequado de indenização, o que poderia resultar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS
– (...) -
RECURSO MINISTERIAL - FIXAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS - INVIABILIDADE
. (...)
A impossibilidade de se mensurar a extensão do dano causado à sociedade em decorrência do tráfico de drogas inviabiliza a fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, VI, do Código de Processo Penal.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.480387-0/001, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/09/2025, publicação da súmula em 08/09/2025).

Portanto, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, redimensionando a pena do réu para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de porte ilegal de munição de uso restrito
, totalizando, em concurso material,
08 (oito) anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto,
conforme
art. 33, § 2o, "b", do Código Penal
, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025